Tribunal: TJPA
Processo: 0008808-70.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008808-70.2018.8.14.0107

APELANTE: ANTONIA MARTINS DE CARVALHO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

FRAUDE BANCÁRIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA ANALFABETA. CONTRATO NÃO ASSINADO A ROGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. DANOS MATERIAIS. MÁ-FÉ. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, desde que haja assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas. No caso concreto, a cédula de crédito bancário não atendeu tais exigências legais, bem como não foi comprovada pelo banco apelado a disponibilização do dinheiro ao mutuário. Logo, as relações negociais em questão são inexistentes, por provável fraude bancária.

2. Quanto à repetição do indébito
,
a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade do empréstimo ora debatido, sendo intencional a conduta do banco recorrido em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria da recorrente, ato que configura má-fé e justifica a condenação nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

3. É inegável que o d
esconto indevido realizado em contracheque de pessoa aposentada
configura evidente abuso de direito, o qual causa dano moral,
na medida em que
atinge verba de natureza alimentar e compromete o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

P
ROCESSO: 0008808-70.2018.814.0107

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ANTÔNIA MARTINS DE CARVALHO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: Des. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTÔNIA MARTINS DE CARVALHO
, inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada por si em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
., julgou improcedente a pretensão formulada.

Em sua exordial (ID
10562456
), narrou a autora/apelante ser pessoa idosa, analfabeta, com pouca instrução e que tomou conhecimento de empréstimo realizado indevidamente em seu nome – contrato número 809968386, não tendo autorizado a prestação de serviço
e sido surpreendida com descontos em sua conta corrente, o que caracteriza fraude e inobservância do CDC na relação contratual.

Pleiteou liminarmente a suspensão dos descontos consignados referentes ao contrato de empréstimo indevido e, no mérito, a inversão do ônus da prova; a condenação da empresa requerida no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como a repetição do indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único, da Lei nº 8.078/90
), acrescida de juros e correção monetária.

Em contestação, o banco réu arguiu a regularidade da contratação, julgando válido contrato de empréstimo apresentado, assinado por duas testemunhas, contendo a digital da autora (ID 10562467), deixando de apresentar comprovante de pagamento do valor objeto do pacto. Aduziu ainda não haver motivos que fundamentem dano moral, na medida em que não se verifica a ocorrência de ato ilícito que enseje violação aos direitos à personalidade, tais como honra, imagem, reputação ou intimidade.

Esclareceu que o contrato foi celebrado no valor de R$5.285,56 (cinco mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), a ser quitado em 72 parcelas de R$149,00, mediante desconto em benefício previdenciário (ID 10562461).

O banco BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A repugna a tese de fraude, na medida em que afirma que o contrato foi devidamente assinado a rogo, após esclarecidos os termos contratuais, de acordo com o roteiro operacional e que, por essa razão, resta demonstrada a ciência da autora no momento da transação.

Ademais, a instituição financeira defende que apesar de a autora alegar não ter contratado o empréstimo, não demonstrou que procedeu à devolução dos valores recebidos.

Não houve réplica à contestação (ID 10562473).

Após o processamento do feito, foi proferida sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita:

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do

art. 487, I, do CPC. Condeno ainda a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID
10562478
), no qual insiste no argumento de que nunca autorizou o empréstimo ora discutido.

Alega que o apelado não trouxe aos autos documento válido que comprove formalização expressa
de sua adesão ao serviço, na medida em que só se verificam no contrato assinaturas de duas testemunhas, sem constar assinatura de pessoa a seu rogo.

Ademais, aduz não ter sido juntado comprovante de TED, como
prova de pagamento do empréstimo,
mas que mesmo assim foram julgados
improcedentes os pedidos constantes na exordial, considerando justa a cobrança impugnada, por entender que restou configurada a relação contratual e recebido o valor impugnado.

Dessa maneira, pede o provimento do recurso para que seja anulada a sentença vergastada, julgando procedente os pedidos, reconhecendo a ilegalidade da prática do apelado, determinando a devolução dos valores pagos indevidamente, na forma do artigo 42 do CDC,
acrescidos de juros e correção monetária
, bem como a condenação em R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais.

Em contrarrazões (ID
10562480
), arrazoa a instituição financeira apelada, ser irrepreensível a sentença recorrida, razão pela qual defende sua manutenção integral e, por conseguinte, o desprovimento do recurso de apelação.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 18 de maio de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço o recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca a recorrente pela reforma da sentença, que foi julgada improcedente pelo juízo
a quo
.

Pois bem, entendo que a sentença deve ser reformada.

Isto porque, de fato, não consta nos autos documento válido que comprove expressamente a adesão do referido empréstimo consignado pela parte autora, na medida em que o contrato juntado aos autos não está assinado à rogo, constando apenas a sua digital e assinatura de duas testemunhas, não tendo sido comprovada, ainda, a disponibilização da quantia na conta corrente da autora.

Cabia ao banco réu ter agido com cautela no momento da contratação, para se desincumbir do ônus de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço. Nesse sentido, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação conjunta do contrato subscrito pelas partes e do comprovante de transferência do valor avençado é essencial à aferição da regularidade na contratação:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO APRESENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

BANCÁRIA.
NULIDADE DA AVENÇA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. MAJORADA. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em saber se houve fraude bancária e se o valor arbitrado foi proporcional ao dano supostamente sofrido pelo consumidor. 2. Observa-se que partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor, ao menos por equiparação (artigo 17 da Lei nº 8.078/90), e fornecedor, estatuídos pelo Código de Defesa do Consumidor. 3.
Para que seja aferida a regularidade da contratação é necessário saber se o contrato foi regularmente firmado e o numerário constante na avença foi efetivamente disponibilizado ao consumidor
. 4. Compulsando de forma detida os autos, observa-se que o banco recorrido apresentou cópia do contrato, entretanto o pacto não cumpriu a exigência legal da assinatura das testemunhas,
tampouco há demonstração do efetivo depósito do numerário na conta-corrente do apelante
. 5.
Resta caracterizada a falha na prestação do serviço, vez que o banco recorrido não demonstrou, na condição de fornecedor do serviço adquirido, a regular contratação do empréstimo, sobretudo porque não comprovou a disponibilização do numerário em conta bancária de titularidade da apelante
. 6.
Desta forma, não pode a instituição financeira demandada simplesmente afirmar que o contrato é válido para comprovar o alegado, bem como não basta a alegação de fora efetuada a transferência do valor emprestado em benefício da recorrente, deveria ter produzido prova para tanto.
7.
Assim, considerando que a demanda versa sobre dano gerado por caso fortuito interno, relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, a sentença vergastada encontra-se em dissonância com o entendimento do Enunciado de nº 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
: Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 8. Cabe a esta relatoria avaliar, com sopesamento e acuidade, o valor condenatório a ser deferido, devendo ser consideradas as circunstâncias do fato, as condições do ofensor e do ofendido, a forma e o tipo de ofensa, bem como os reflexos no mundo interior e exterior da vítima. No caso sob análise, o dano constatado foi ocasionado pela fraude bancária que acarretou o desconto indevido do benefício previdenciário do recorrente, acarretando, por certo, repercussões de caráter econômico e emocional ante o fato precursor. 9. Efetuando-se o cotejo entre o dano sofrido pelo consumidor e o valor arbitrado, observa-se que o montante estipulado pelo Juízo a quo está em dissonância com a jurisprudência e não repara de forma adequada o dano sofrido, razão pela qual majora-se o dano moral para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que este novo numerário atende às circunstâncias do caso, considerando a natureza da conduta e as consequências do ato. Precedentes do TJCE. 10. No tocante a repetição do indébito em dobro, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, deve estar comprovada a má-fé da instituição financeira, o que não restou demonstrada no caso em comento. Assim, não sendo demonstrada a má-fé ou a culpa grave, a qual não se presume, uma vez que o autor da demanda não fez prova da sua ocorrência, é indevida a repetição dobrada. Precedentes do STJ e TJCE. 11. Apelos conhecidos e parcialmente providos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelações cíveis nº. 0008699-52.2019.8.06.0169, em que figuram as partes acima indicadas, acordam os Desembargadores da 2ª Câmara de Direito Privado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer dos recursos, para dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 3 de fevereiro de 2021 FRANCISCO GOMES DE MOURA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator

(TJ-CE - AC: 00086995220198060169 CE 0008699-52.2019.8.06.0169, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 03/02/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2021)

No mesmo sentido, posicionou-se a 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO NO NOME DA AUTORA SEM SEU CONSENTIMENTO. CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO.
SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR O DEMANDADO A INDENIZAR À AUTORA A QUANTIA DE R$ 2.034,40 (DOIS MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, REFERENTE ÀS PARCELAS DESCONTADAS, E R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. APELAÇÃO ONDE O RECORRENTE SUSTENTA PRELIMINARMENTE, A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. REJEITADA. NO MÉRITO, ALEGA A REGULARIDADE DO EMPRÉSTIMO, FEITO COM OBEDIÊNCIA A TODAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS; ALEGA AINDA INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS E EXORBITÂNCIA DO VALOR ARBITRADO, BEM COMO DA MULTA ARBITRADA. RECURSO IMPROVIDO. I- PRELIMINAR DE COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Alegação de que existem dois processos, sentenciados em 17/03/16, que possuem pedidos idênticos em contendas autônomas, visando obter o mesmo provimento jurisdicional. Alegação não comprovada. Dos dois números de processo indicados pelo recorrente, um se refere a outro empréstimo consignado, com valor diferente de parcela; o outro número se refere ao processo em questão. Coisa julgada não comprovada. Preliminar rejeitada. II-
MÉRITO: Não comprovação da regularidade do empréstimo. Ato ilícito. Cabia ao demandado a comprovação da regularidade do contrato que alega ter celebrado com o autor, bem como comprovar que adotou todas as medidas para aferir a legitimidade do empréstimo. Evidências de fraude. Não comprova, igualmente, que o valor do empréstimo teria sido creditado ao autor.
III- Alegação de não comprovação do dano moral experimentado: a doutrina e a jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial. IV- Valor dos danos morais: a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. Critérios rigorosamente observados. Valor de r$ 3.000,00(três mil reais) mantido. V- Multa por descumprimento: Valor aumentado pela demora do recorrente em cumprir a decisão judicial. A proporcionalidade da multa por descumprimento de decisão judicial ou multa cominatória, também chamada de astreintes deve ser avaliada em vista da obrigação a que ela se refere, e não do montante acumulado em razão da resistência da parte em cumprir a determinação. VI- Recurso conhecido e desprovido.

(2018.01563864-66, 188.640, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-10, Publicado em 2018-04-20).

De fato, como a tese da instituição financeira apelante se sustenta na autenticidade da contratação, é certo que cabe ao banco agir com cautela e dispor de
instrumento contratual subscrito pelas partes, contendo as cláusulas e condições pactuadas, além de comprovante da efetivação do TED, com a finalidade de atestar a contratação e evitar fraudes, garantindo aos usuários que não sejam vítimas de estelionatários, conduta que o apelado não teve no caso em análise, restando configurada sua responsabilidade.

Ademais, sobre fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Por isso, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma inequívoca que o empréstimo foi contratado pela demandante e caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, considera-se existente a prática de um ilícito, impondo-se a declaração de inexistência dos débitos, com o consequente dever de restituição dos valores descontados.

2.1. Danos materiais. Repetição de indébito:

Quanto ao pedido de que o banco réu seja condenado à repetição do indébito, a autora
aduz resumidamente que restou configurada a má-fé do banco réu, na medida em que este não observou as evidências de fraude na contratação dos empréstimos ora discutidos, tendo efetuado os descontos em seus proventos de aposentadoria.

Acolho o referido argumento.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos ao consumidor na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifos nossos).

Com relação a esse ponto, deve ser condenado o apelado à restituição em dobro do valor descontado indevidamente, de acordo com o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Como se verifica, conforme o novo entendimento, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

Não obstante, tendo em vista que houve
overruling
do entendimento que prevalecia no Tribunal da Cidadania, O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos do julgado, conforme ementa abaixo transcrita:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1
. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Assim, o novo entendimento alcança apenas os descontos ocorridos a partir de 30.03.2021. Em relação às cobranças efetuadas anteriormente, como acontece no caso concreto, cumpre-se a análise acerca da comprovação da má-fé para a determinação de restituição em dobro.

No caso em exame
,
a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade da contratação do empréstimo, incidente sobre benefício de pessoa idosa. Logo entendo intencional a conduta do banco em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria da autora, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

2.2. Danos morais:

Em relação ao pedido de danos morais, entendo inegável o prejuízo sofrido pela autora/apelante (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, no que se refere à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, de forma suficiente à configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

Por outro lado, sabe-se que o
quantum
da indenização por danos morais deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse sentido, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso em exame, a autora é idosa, aposentada e recebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil.

Ou seja, trata-se contratação irregular, em que uma senhora idosa teve seu sustento comprometido em virtude da falta de zelo da instituição financeira, que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a ilicitude.

Não obstante, analisando os autos, entendo que deve ser fixada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para indenização do banco à parte autora, por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Por todo o exposto, conheço o recurso de apelação interposto pela parte autora e DOU-LHE provimento, para declarar a inexistência do contrato número 809968386, condenando o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A a lhe devolver os valores descontados indevidamente, na forma do artigo 42 do CDC,
acrescidos de juros e correção monetária
, bem como ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, que deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE, com juros simples de 1% ao mês, nos termos da Súmula nº 362 do STJ.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/06/2023